Tribunal: TJDFT
Processo: 0753587-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753587-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: JOSENILTON RODRIGUES SANTOS D E S P A C H O Considerando que a decisão agravada determinou a manifestação do agravante quanto ao seu interesse na realização da ordem de bloqueio de valores, mediante utilização do sistema SISBAJUD na modalidade normal (ID de origem 255715881), e tendo o recorrente assentido com tal pesquisa por meio da petição de ID 258755484, intime-se a parte agravante para informar se subsiste interesse no presente recurso interposto contra indeferimento da “teimosinha”, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator